Tribunal: TJMT
Processo: 1018212-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1018212-11.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MIRIAN BEZERRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial que foi interposto em face do acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Os autos foram devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Não houve análise do juízo de retratação diante da perda do objeto.
É o relatório.
Decido.
Ao rever o feito, verifica-se que a nova decisão, reconheceu a perda do objeto, diante que já houve a redistribuição do feito, por força de decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (id. no 53619264), para a pretendida 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, com prolação de sentença extinguindo o feito em 25-3-22, sem irresignação pelas partes.
Com efeito, após a nova decisão, a parte recorrente não impugnou e não interpôs novo recurso.
Diante disso, quanto à análise da pretensão exposta no recurso especial, resta evidenciada a perda superveniente do objeto, eis que o objetivo inicial da parte recorrente já foi alcançado, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, em decorrência da perda superveniente do seu objeto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal